Tribunal: STF
Processo: Rcl 92160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por  Litoral Med Serviços Médicos Ltda., em 18.3.2026, contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000876-67.2016.5.02.0301, pelo qual teria sido desrespeito o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral:
“conforme a causa de pedir, conclui-se que o reclamante foi contratado para uma carga semanal de 24 horas e mensal de 120 horas, na forma da alínea ‘b’ da referida cláusula normativa (fl. 96). Foi alegado que trabalhava durante toda a semana (das 7h de uma segunda-feira às 7h da segunda-feira seguinte), folgando na semana seguinte, o que resultaria na extrapolação da jornada semanal estipulada contratualmente. 
Frisa-se que em contestação a reclamada se limitou a negar os fatos alegados na petição inicial e sequer em razão do princípio da eventualidade se manifestou acerca do regime adotado na troca de plantões, de forma que, sendo titular do poder diretivo da empresa e tendo permanecido silente, com ele anuiu, arcando com as consequências jurídicas do fato. Ademais, em depoimento (fl. 1804), o representante da reclamada se limitou a afirmar que o autor era responsável pela contratação de outros médicos e pela organização dos plantões, tese que decaiu em razão da declaração do vínculo empregatício. (...)
A testemunha ouvida a rogo do reclamante (fls. 1855/1856), esclareceu que residia na cidade de São Paulo, como o reclamante, de forma que compareciam em semanas alternadas. Não obstante, esclareceu que no período de temporada, de dez a quinze dias entre dezembro e janeiro, trabalhavam juntos. Disse que nessas ocasiões trabalhavam juntos até as 21h ou 22h e depois revezavam para descansar de 4 a 5 horas cada um deles. Também afirmou que jantavam e tinham intervalo intrajornada de uma hora, sendo que na temporada preparavam os alimentos no próprio local. Disse que alugaram uma casa dentro da reclamada e que depois de dois meses foi dispensado.
Frisa-se que a lei confere ao juiz o poder discricionário de examinar a prova conforme as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC). Não se trata de uma conclusão subjetiva, fruto da consciência pessoal do julgador, sob pena de ofensa ao princípio da imparcialidade objetiva. Porém, o referido dispositivo legal se consubstancia em verdadeira norma em branco, cuja subsunção se adéqua às características peculiares e vicissitudes próprias da vida em sociedade.
Tal previsão confere espaço ao julgador para interpretar as provas e aplicar o conteúdo normativo respectivo nas soluções da lide, tendo como principais objetivos a promoção não apenas da pacificação social, mas também dos postulados da justiça e igualdade (arts. 3º, I, e 5º, I, da Constituição Federal). Para tanto, deverá observar que a aplicação da lei não prescinde da finalidade social e exigências do bem comum (artigo 5º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). As normas processuais também devem ser norteadas por esses princípios, inclusive como forma de serem resguardadas a boa-fé, a cooperação e a paridade de tratamento (arts. 1º, 5º, 6º, 7º e 139, I, do CPC).
O princípio da verossimilhança que radica do art. 375, do Código de Processo Civil, aplicável com permissivo do art. 769 da Consolidação, autoriza o julgador a repelir o absurdo perseguido, sob pena de se dar curso judicial à iniquidade e gerar desprestígio da própria justiça. O juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. O julgador deve apreciar as alegações das partes e valorizar as presunções legais, mas ao fazê-lo pode e deve servir de sua experiência e do que geralmente acontece pelas necessidades físicas normais do ser humano.
O autor confessou que poderia ter intervalo até uma hora e a testemunha ouvida a seu rogo confirmou o intervalo intrajornada. O reclamante também confessou que não permanecia integralmente no ambulatório, de forma que não há fundamento para a condenação da reclamada nesse sentido. O mesmo se diga em relação ao intervalo interjornadas, tendo em vista que a tese da prefacial é a de que o reclamante permanecia à disposição do empregador por 24 horas diárias na semana em que era ativado em plantão, de forma que a questão se confunde com a própria pretensão relacionada às horas extras decorrente dessa modalidade de trabalho.
A instrução processual permite a conclusão de que o reclamante permanecia como único médico no local, exceto em relação ao período de temporada, conforme esclareceu a testemunha que trouxe a Juízo. Por outro lado, os elementos de convicção são claros no sentido de que o reclamante não ficava 24 horas no ambulatório, tendo em vista que dispunha de local próprio para permanecer quando não havia atendimentos, sendo acionado para atender pacientes quando necessário.
A prova indica que fora da temporada havia o atendimento de cerca de 30 pacientes por dia, número que subia para 80 na temporada, período em que o reclamante laborava conjuntamente com sua testemunha. O reclamante afirmou que os atendimentos eram mais frequentes entre as 10h e 16h, considerados como horário de pico e a testemunha da segunda reclamada afirmou que o médico permanecia no local até 18h. A testemunha ouvida a rogo do autor disse que quando atuavam conjuntamente trabalhavam até 21h ou 22h.
Além das constatações que se retiram do conjunto probatório, destaca-se não ser razoável supor que uma pessoa possa permanecer trabalhando de forma ativa, durante 168 (cento e sessenta e oito) horas semanais, ainda que em semanas alternadas, com apenas 40 minutos a uma hora de intervalo diário, pelo período de dezessete meses. Resta incontroverso o fato de que o reclamante não permanecia integralmente no ambulatório durante os plantões e que dispunha de local alugado utilizado como residência e que era convocado para os atendimentos que fossem necessários.
Dessa forma, não há como ser considerada a realização de horas extras, em sentido estrito, nos limites em que formulado o pedido. Ressalta-se que a delimitação da demanda (e da consequente pretensão), repousa nos limites dos fatos objetivamente expostos pela parte autora (pois em relação aos fundamentos não incide o princípio da adstrição – art. 10, do CPC). Portanto, sendo verificados os fatos ao juiz é permitido dar-lhes a qualificação jurídica e a respectiva solução pela aplicação da lei, em atenção ao princípio da mihi factum dabo tibi ius.
Diante de todos os elementos de convicção contidos no presente feito, é razoável estabelecer que o reclamante se ativava em sete dias por semana (7h de uma segunda-feira às 7h da segunda-feira seguinte), realizando plantões ordinários de 12 horas em cada um desses dias, de forma que extrapolou a jornada contratada de 24 horas semanais (contrato de fl. 45 e cláusula 2ª, alínea ‘b’ da norma coletiva de fl. 69). Assim, a extrapolação corresponde a cinco plantões de 12 horas cada, ou seja, 60 horas nas semanas em que se ativou. Porém, o reclamante confessou ter recebido corretamente as horas trabalhadas, de forma que é devido apenas o adicional extraordinário de 50% em relação a 60 horas semanais, em semanas alternadas (sendo que no valor dos plantões já se encontram integrados os DSRs)” (fls. 5-8, doc. 33).

2. A reclamante alega que “houve o reconhecimento do vínculo de relação de emprego entre o Sr. Nestor Rene Salazar Portugal e a Litoral Med Serviços Médicos Ltda., empresa que manteve relação contratual de natureza civil para prestação de serviços, sob a fundamentação de que houve verdadeira fraude de pejotização e que a ora reclamante não se desincumbiram satisfatoriamente de seu ônus probatório” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta não ser “o Sr. Nestor Rene Salazar Portugal (...) pessoa simples com pouca instrução e que poderia ser ludibriado facilmente. Ao contrário, ele é médico, ou seja, pessoa estudada e qualificada para prestar o serviço que sua empresa foi contratada. Assim, não se pode presumir que um profissional experiente e habilitado seria uma parte hipossuficiente. (...) Os julgados mencionados acima demonstram que esse C. STF, para além de reconhecer a possibilidade da terceirização, da parceria e da pejotização, também assenta firmemente que a Constituição de 1988 é guiada pelo princípio da livre iniciativa, logo, não há uma única forma certa de divisão de trabalho” (fl. 11, doc. 1).

Defende que o “Tribunal do Trabalho da 2ª Região/SP desconsiderou a validade do contrato de prestação de serviços médicos celebrado entre a Litoral Med Serviços Médicos Ltda. e o Sr. Nestor Rene Salazar e declarou suposta configuração de relação de emprego. Isso sem haver nos autos qualquer prova que comprove a nulidade do contrato de prestação de serviço celebrado ou de preenchimento dos requisitos para a configuração de relação empregatícia, mas unicamente com base em ônus de prova erroneamente distribuído à ora reclamante” (fl. 12, doc. 1).

Assevera que, “apresentado o contrato de prestação de serviço celebrado e a falta de evidência de fraude em sua celebração, não há como admitir o reconhecimento de relação de emprego, ainda mais quando demonstrado que não existia o requisito da subordinação. A conclusão que se pode chegar a partir dos julgados paradigmas é que a existência de contrato válido, seja terceirização, seja pejotização, ou qualquer outro que disciplina meio voltados à realização de trabalho, torna desprezível a busca da caracterização dos elementos que configuram uma relação empregatícia. Assim, não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato de prestação de serviço validamente celebrado sem que haja qualquer indício, muito menos qualquer prova, que demonstrem a fraude dessa relação contratual” (fl. 12, doc. 1).

Requer “seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos das decisões sentença ID 7220f89; acordão ID 8bc5624 e o acordão ID. 745e943, seja o processo 1000876-67.2016.5.02.0301 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação; b) adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra ‘a)’, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos das decisões sentença ID 7220f89; acordão ID 8bc5624 e o acordão ID. 745e943, proferidas no processo 1000876- 67.2016.5.02.0301, seja reconhecida e declarada a nulidade da referida sentença pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 15, doc. 1).

Pede, no mérito, “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ ‘b)’ e ‘c)’ redigidos acima, para que seja cassada a sentença reclamada e declarada a inexistência da relação de emprego com a Litoral Med Serviços Médicos Ltda.” (fl. 15, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral. 

5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem, a impedir a análise da presente reclamação com base no eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988,
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).

Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:
“I – É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II – É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).

7. Na espécie vertente, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego direto entre o beneficiário e a reclamante, tomadora do serviço, por fraude na constituição da pessoa jurídica:
“a lei confere ao juiz o poder discricionário de examinar a prova conforme as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC). Não se trata de uma conclusão subjetiva, fruto da consciência pessoal do julgador, sob pena de ofensa ao princípio da imparcialidade objetiva. Porém, o referido dispositivo legal se consubstancia em verdadeira norma em branco, cuja subsunção se adéqua às características peculiares e vicissitudes próprias da vida em sociedade.
Tal previsão confere espaço ao julgador para interpretar as provas e aplicar o conteúdo normativo respectivo nas soluções da lide, tendo como principais objetivos a promoção não apenas da pacificação social, mas também dos postulados da justiça e igualdade (arts. 3º, I, e 5º, I, da Constituição Federal). Para tanto, deverá observar que a aplicação da lei não prescinde da finalidade social e exigências do bem comum (artigo 5º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). As normas processuais também devem ser norteadas por esses princípios, inclusive como forma de serem resguardadas a boa-fé, a cooperação e a paridade de tratamento (arts. 1º, 5º, 6º, 7º e 139, I, do CPC). 
O princípio da verossimilhança que radica do art. 375, do Código de Processo Civil, aplicável com permissivo do art. 769 da Consolidação, autoriza o julgador a repelir o absurdo perseguido, sob pena de se dar curso judicial à iniquidade e gerar desprestígio da própria justiça. O juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. O julgador deve apreciar as alegações das partes e valorizar as presunções legais, mas ao fazê-lo pode e deve servir de sua experiência e do que geralmente acontece pelas necessidades físicas normais do ser humano” (fls. 6-7, doc. 33).

Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Em 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 65.140-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e